Tribunal: TJSP
Processo: 0001119-83.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo em execução – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que homologou o cálculo de liquidação de penas do sentenciado, consignando que ele tem direito à progressão de regime prisional após descontar 40% de sua pena carcerária, sob o argumento de que não é "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" (cf. art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, com

Ementa:
Agravo em execução – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que homologou o cálculo de liquidação de penas do sentenciado, consignando que ele tem direito à progressão de regime prisional após descontar 40% de sua pena carcerária, sob o argumento de que não é "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" (cf. art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019) – Decisão de homologação que deve ser mantida – Legislador que, ao inserir o inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, por meio da Lei no 13.964/2019, passou a exigir o cumprimento de 60% da pena carcerária somente ao agente que "for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" – Sentenciado que, embora reincidente, faz jus ao percentual menor de 40% previsto no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal, por não se tratar de reincidente específico em delitos dessa natureza – Agravo desprovido.